Tribunal: STF
Processo: AI 603792
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Financiamento. Energia elétrica em propriedade rural.
   Controvérsia que envolve interpretação da legislação
   infraconstitucional e de cláusula contratual. Aplicação da Súmula
   454 do STF. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Agravo regimental a que
   se nega provimento.